Tribunal: TJES
Processo: 5010988-30.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010988-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA PORTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010988-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO DA SILVA PORTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por SEBASTIÃO DA SILVA PORTO contra a decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que reconheceu a reincidência do apenado como condição pessoal, fazendo incidir seus efeitos sobre os benefícios executórios.

Em suas razões aduz haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, devendo ser mantida a primariedade para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual verifico não merecer prosperar o pleito defensivo.

Isso porque dos autos verifico que o reeducando possui as seguintes condenações:

Ação penal nº 5002286-33.2019.4.02.5002 – Art. 29, § 4º, Lei 9605/98

Data do fato: 07/10/2016

Trânsito em Julgado:
19/03/2022

Ação penal nº

0002320-69.2016.8.08.0032 – Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06.

Data do fato: 07/10/2016

Trânsito em Julgado:
13/10/2021

Ação penal nº 0002611-69.2016.8.08.0032 – Art. 29, § 1º, I, Lei 9605/98

Data do fato: 17/11/2016

Trânsito em Julgado:
14/10/2019

Ação penal nº 0000134-39.2017.8.08.0032 - Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06.

Data do fato: 28/01/2017

Trânsito em Julgado:
26/04/2018

Ação penal nº 0000374-23.2020.8.08.0032 - Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06.

Data do fato: 12/04/2020

Trânsito em Julgado: N/C

Assim, verifica-se que quando da instauração da ação penal nº 0000374-23.2020.8.08.0032 o agravante já possuía condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0000134-39.2017.8.08.0032 e 0002611-69.2016.8.08.0032, enquadrando-se o mesmo na condição de reincidente, o que foi prontamente reconhecido pelo magistrado de primeira instância.

Conforme já explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer óbice ao reconhecimento da reincidência na fase de execução da pena, ainda que a mesma não tenha sido evidenciada quando da prolação de sentença condenatória.

Isso porque compete também ao juízo da execução individualizar a pena do condenado.

Desse modo, havendo condenação anterior com trânsito em julgado, sem que tenha se operado o prazo depurador, deve haver o reconhecimento da reincidência.

Verifica-se, ademais, que a reincidência se presta unicamente à individualização da pena na fase de execução,
podendo abarcar institutos tais como progressão de regime
e livramento condicional.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFRONTA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.
2. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/5/2015).
3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a condenação com trânsito em julgado, que o réu possui, embora tenha sido usada pelo juiz sentenciante para agravar a pena-base a título de maus antecedentes, foi utilizada pelo Juízo da execução Penal para fins de progressão de regime. Inexiste, no caso, reformatio in pejus ou afronta à coisa julgada. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 357.357/ES, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, Dje 23/03/2017)."

"HABEAS CORPUS . TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL (3/5). APLICADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E PACIENTE REINCIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE DUAS CONDENAÇÃO ANTERIORES. REVELADORAS DE REINCIDÊNCIA. UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (MAUS ANTECEDENTES). CONSIDERAÇÃO DO PACIENTE COMO REINCIDENTE NA EXECUÇÃO PENAL. PARA FINS DE PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A execução penal possui como pressuposto a existência de um título condenatório ou uma sentença absolutória imprópria, tendo como objetivo "fazer cumprir o comando emergente da sentença" (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 13ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 31) ou decisão criminal, conforme dispõe o art. 1° da Lei de Execução Penal. 2. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc). 3. "A individualização da pena no processo de conhecimento visa aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. A individualização no processo de execução visa propiciar oportunidade para o livre desenvolvimento presente e efetivar a mínima dessocialização possível. Daí caber à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado" (BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 23 ).
4. Não prospera, nessa perspectiva, o argumento de que a consideração da reincidência, apenas na fase de execução penal, revelaria o inaceitável reformatio in pejus, tendo em vista que não há falar em agravamento da reprimenda, mas apenas em individualização da pena, que na esfera de competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios (progressão de regime, livramento condicional etc).
5. In casu, não se verifica constrangimento ilegal. Asseverado pelo magistrado, na sentença condenatória, que o ora paciente possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (período depurador não foi alcançado), as quais foram utilizadas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade, quanto à consideração do Juiz da execução, no sentido de ser o paciente reincidente, para fins de progressão de regime. 6. Ordem denegada." (HC 378.985/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2017)

Nessa toada, mantenho o reconhecimento da reincidência para que a mesma projete seus efeitos sobre os benefícios executórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

13 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Para o reconhecimento pelo Juízo da Execução o que importa é se há condenação com trânsito julgado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela. 2. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.